Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700215-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO LACERDA SOARES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO C6 S.A., BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SAFRA S A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O BANCO C6 S.A. (réu/apelado) instruiu o feito com procuração outorgada em 06.02.2022, cuja validade, de 1 ano (ID 50617228 - Pág. 1), já se expirou. BANCO SAFRA S.A. (réu/apelado) instruiu o feito com procuração outorgada em 20.04.2022, cuja validade, de 1 ano (ID 50617259 - Págs. 1 e 3), já se expirou. CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (ré/apelada) instruiu o feito com procuração outorgada em 15.06.2022, cuja validade, de 1 ano (ID 50617288 - Págs. 1 e 4), já se expirou. Diante disso, regularizem a representação processual no prazo de 10 (dez) dias (arts. 103 e 104, CPC) sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas (IDs 50617305, 50617285 e 50617317). Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora